Tribunal: CARF
Processo: 11618.001273/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001273/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
PAULO ANDRIOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
São admitidas, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as deduções legalmente previstas, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, na forma prevista na legislação que
rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com vistas a reverter as seguintes glosas com os seus respectivos valores (i) gastos
efetuados com despesas odontológicas (Dra Cristine Elizabeth Gambarra Nóbrega) no montante de
R$ 1.000,00; (ii) gastos efetuados com aquisição de plano de previdência complementar (APLUB)
no montante de R$ 4.717,70; (iii) valor do IRRF decotado quando do recebimento de ação trabalhista
no montante de R$ 1.545,07.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Recife (DRJ/REC), acórdão no 11-29-845, de
19/05/2010 (e-fls. 40/46), que julgou improcedente em parte a impugnação apresentada pelo
recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-
fls. 5/12)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001273/2007-14
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001273/2007-14

Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
São admitidas, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
fisica, as deduções legalmente previstas, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, na forma prevista na legislação que rege a matéria.
IRRF — RETENÇÃO - PROVA
A retenção de IRRF, quando não declarada pela fonte pagadora, somente será
restabelecida se devidamente especificada em comprovante emitido pela mesma fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado da referida decisão em 25/06/2010, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 50), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/07/2010 (e-fls. 55/57),
no qual reitera as mesmas teses de defesa que foram apresentadas quando da interposição da sua
impugnação, se insurgindo contra as glosas efetuadas pela autoridade lançadora e mantidas pela
autoridade de piso: (i) com a dedução das despesas médicas que teriam sido realizadas com as
profissionais Christine Elizabeth Gambarra e Genilda Morais Mendes Barros totalizando R$
7.000,00; (ii) Contribuições à Previdência Privada no montante de R$ 5.363,12; (iii)
Compensação do IRRF no montante de R$ 1.545,07 que teria sido decotado quando do
recebimento do precatório recebido da Universidade Federal da Paraíba.
O recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 58/63.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como que se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de
tal forma que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada pelo ora recorrente.
Mérito
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001273/2007-14

Delimitação da Lide
Cingem-se as questões ora submetidas à apreciação deste órgão judicante aqueles
pontos que se encontram devidamente delineados no relatório do presente voto, e que serão
oportunamente arrostados levando-se em consideração sobremodo os documentos trazidos pelo
recorrente na presente fase processual.
“(...)
O prazo para a apresentação da prova documental também é de 30 (trinta) dias a partir
da formalização da pretensão fiscal – pois os documentos da defesa do contribuinte
devem ser juntados à impugnação – sob pena de preclusão (art. 16, § 4o) exceto nos
casos excepcionados no próprio dispositivo (ocorrência de força maior, comprovação de
fatos referentes a direito superveniente ou contraposição de fatos ou razões trazidas
posteriormente aos autos). No entanto, a jurisprudência administrativa dos CARF, tem
admitido a juntada de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do
julgamento, aplicando-se, nesse caso, o art. 38 da Lei 9.784/1999” (James Marins.
Direito Processual Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 261/262).
Despesas odontológicas e fisioterápicas
Disse o ilustre relator da autoridade a quo a enfrentar a presente questão (e-fls.
44):
Em sua declaração de ajuste anual (fl. 31 do processo), o contribuinte informou as
seguintes despesas médicas, todas glosadas pela autoridade fiscal:

Com respeito à matéria, o artigo 8° da Lei n° 9.250/1995, a seguir transcrito, dispõe, in
verbis:
Art. 8o 'A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
• II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; § 2'0 disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001273/2007-14

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Ill - limita-se a pagamentos especificados e comprovados. com indicação • do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas -CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro.
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário_
Ressalte-se, ainda, o disposto no artigo 73 do Decreto n° 3.000/1999:
Art. 73_Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justifica o a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §32).
§Io °Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto -Lei n° 5.844, de 1943 art. 11 §4 2) .(grifo nosso)
Analisando-se os recibos anexados, por cópia, às fls. 22 a 27, mediante os quais o
contribuinte pretende justificar os pagamentos efetuados às profissionais acima
relacionadas, constata-se que:
a) Quanto ao Recibo de fl. 22.
De acordo com o recibo de fl. 22, o contribuinte teria pago à Dra. Christine Nóbrega o
valor de R$ 1.000,00 a titulo de tratamento odontológico.
Não bastasse o fato de que o objeto do serviço não se encontra devidamente
especificado (que tipo de tratamento odontológico?), verifica-se que não se encontram
presentes no referido recibo o CPF da citada odontóloga e o endereço onde o tratamento
teria sido realizado, condição prevista no acima transcrito artigo 8°, § 2°, inciso III da
Lei no 9.250/1995.
b) Quanto aos Recibos de fls. 23 a 27.
No caso dos recibos assinados pela Dra. Genilda Morais Mendes Barros, fisioterapeuta,
observa-se que não consta dos mesmos o endereço da referida profissional, como
previsto no dispositivo legal anteriormente mencionado
Conclusão: deve ser mantida a glosa de R$ 7.000,00 a título de pagamentos efetuados à
odontóloga Christine Nóbrega (R$ 1.000,00) e à fisioterapeuta Genilda Barros (R$
6.000,00).
À vista dos documentos que foram carreados aos autos juntamente ao presente
recurso voluntário, bem como levando-se em consideração as ponderações da autoridade de piso
adredemente transcritas, tenho que o documento emitido pela Cirurgiã-Dentista Cristine
Elizabeth Gambarra de Nóbrega e que se encontra nas e-fls. 58, no valor de R$ 1.000,00,
preenche os requisitos legais e, destarte, deve ser restaurada a glosa no montante correspondente.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001273/2007-14

De modo contrário, com relação aos documentos que teriam sido emitidos pela
profissional fisioterapeuta Genilda Moraes Mendes Barros (e-fls. 25/27) no montante de R$
6.000,00, levando-se em consideração as argumentações esposadas pelo ilustre relator da
autoridade a quo que os esquadrinhou detidamente me convenço de que o comprovante trazido
pelo ora recorrente e que se encontra adunado às e-fls. 60 não tem o condão de vir a restabelecer
o montante da referida glosa.
Contribuições à Previdência Privada e FAPI
Disse o ilustre relator da autoridade a quo ao enfrentar no seu voto a presente
questão (e-fls. 44):
QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
Segundo consta da declaração de ajuste anual do contribuinte (item PAGAMENTOS E
DOAÇÕES EFETUADOS, à fl_ 31 do processo), o valor glosado de R$ 5.390,37 foi
pago à APLUB, CNPJ 92.672.070/0001-04.
Analisando as peças integrantes do processo, não constatei qualquer comprovante
emitido pela empresa acima, razão pela qual deve ser mantida a glosa do mencionado
valor.
O documento trazido pelo recorrente e que se encontra anexado aos autos (e-fls.
61), tem o condão de vir a comprovar o dispêndio no montante de R$ 4.717,70 que teria sido
realizado a título de pagamento a Plano de Previdência complementar, destarte a glosa levada a
efeito na presente rubrica deve ser revertida até o presente montante.
Por outro lado, a parcela do montante de R$ 645,42 constante do mesmo
documento não poderá ser aproveitada em face da não indicação da sua natureza jurídica.
Compensação do IRRF
Com relação à presente matéria, disse o ilustre relator da autoridade de piso em
seu voto (e-fls.45):
QUANTO À COMPENSAÇÃO DE IRRF
No item RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
PELO TITULAR (fl. 30 do processo), o contribuinte informou ter recebido da
Universidade Federal da Paraíba rendimentos tributáveis no valor de R$ 7.669,71, ao
qual corresponde o IRRF no valor de R$ 1.545,07, valor este glosado pela autoridade
fiscal, conforme descrição dos fatos à fl. 09.
Para fazer prova de que efetivamente ocorreu a retenção do imposto, o contribuinte fez
anexar a sua impugnação a planilha de fl. 13 e a Certidão de fl. 14, ambos os
documentos emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região.
A Certidão de fl. 14 sequer menciona o nome do contribuinte.
Quanto à planilha de fl. 13, a mesma contém a relação de integrantes em ação judicial,
da qual constam, para cada beneficiário, seis colunas contendo valores diversos, sem
que haja a devida indicação de a que rubricas se referem tais valores.
Em verdade, foram apostas, no topo da planilha e de forma manuscrita, siglas das
supostas rubricas, entre as quais, na quinta coluna, a sigla IRRF, sugerindo que se trata
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.001273/2007-14

de retenção de imposto na fonte que, com referência ao contribuinte, corresponderia o
valor de R$ 1.545,07.
Como se vê, a planilha de fl. 13, da forma como foi exposta, não permite ao julgador
identificar com clareza e objetividade a natureza de cada rubrica. Sendo assim, a mesma
não constitui documentação hábil e idônea para fazer prova em favor do contribuinte de
que a retenção de imposto se verificou no valor declarado.
O contribuinte poderia, para comprovar suas alegações nesse sentido, obter certidão
judicial onde estariam devidamente especificadas todas as vantagens e deduções
decorrentes da ação judicial.
Por conseguinte, não há como acatar o valor pleiteado de R$ 1.545,07 como sendo
retenção de imposto de renda pela fonte pagadora.
Visando a fazer prova do seu direito, o recorrente trouxe aos autos Certidão
emitida pela 1a Vara do Trabalho de João Pessoa (e-fls. 63) em que se encontra devidamente
espelhado que o mesmo teria recebido rendimentos dentro do processo no
002630.1991.001.13.00-0 sofrendo com a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
montante de R$ 1.545,07, hábil a reverter a glosa efetuada a título da presente rubrica.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas a reverter as seguintes glosas com os seus
respectivos valores (i) gastos efetuados com despesas odontológicas (Dra Cristine Elizabeth
Gambarra Nóbrega) no montante de R$ 1.000,00; (ii) gastos efetuados com aquisição de plano
de previdência complementar (APLUB) no montante de R$ 4.717,70; (iii) valor do IRRF
decotado quando do recebimento de ação trabalhista no montante de R$ 1.545,07.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital